Tribunal: TJMT
Processo: 1005725-82.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005725-82.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELA GONCALVES DA CRUZ - CPF: 061.810.081-44 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SOBRE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DIANTE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução, sem se manifestar sobre a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, ponto de apreciação obrigatória conforme art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de ofício, a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão da manutenção da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme previsão expressa do art. 85, §11, do CPC, aplicável quando o recurso é integralmente desprovido.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1059), consolidou o entendimento de que a majoração é devida quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, o que se amolda ao caso concreto.

5.

A apresentação de contrarrazões ao recurso, sustentando a tese vitoriosa, constitui trabalho adicional da parte recorrida, justificando a aplicação da norma legal.

6.

Embora reconhecida a majoração, a parte embargada litiga sob o benefício da gratuidade da justiça, o que, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, suspende a exigibilidade do pagamento dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para suprir a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, a qual fica suspensa em sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte embargada.

Tese de julgamento:

“1. A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC deve ser suprida de ofício, quando o recurso for integralmente desprovido. 2. A exigibilidade dos honorários recursais fica suspensa se a parte vencida litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, TEMA 1059 – Recurso Especial Repetitivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 1005725-82.2025.8.11.0037, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por
MARCELA GONÇALVES DA CRUZ
contra a sentença que julgou improcedente os embargos do devedor
.

Nas razões apresentadas em ID. 325218888, a cooperativa Embargante aponta a existência de omissão relevante no acórdão, ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.

Requerendo, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a sim de sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, em observância ao dispositivo legal invocado.

A embargada, apresentou contraminuta, sustentando a inexistência de omissão no julgado., defendendo se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios, pugnando, ao final, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta omissão existente no v. Acórdão.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS ABUSIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por parte embargante contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução lastreados em cédula de crédito bancário. A parte apelante alegou: (i) excesso de execução por encargos abusivos; (ii) nulidade da execução por ausência de demonstrativo do débito; (iii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; e (iv) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com pedido de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em saber se: (i) a ausência de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; (ii) a ausência de memória de cálculo na petição inicial dos embargos inviabiliza o exame do excesso de execução; (iii) a ausência de detalhamento técnico na planilha do exequente compromete a regularidade da execução; (iv) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado; (v) são cabíveis compensação e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte não delimita a controvérsia nem demonstra a utilidade da prova técnica, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. A ausência de apresentação do demonstrativo atualizado com o valor que a parte entende devido inviabiliza o exame do alegado excesso de execução, nos termos do art. 917, § 3o e § 4o, II, do CPC.

5. A planilha de débito apresentada pela exequente atende aos requisitos do art. 798, I, “b”, do CPC, estando suficientemente detalhada quanto ao valor principal, encargos, juros e multa, não havendo nulidade a ser reconhecida.

6. A relação jurídica entre cooperativa de crédito e associado admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando caracterizada a prestação de serviços financeiros típicos, como a concessão de crédito.

7. Contudo, a mera aplicabilidade do CDC não impõe a inversão do ônus da prova quando ausentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC.

8. Não demonstrada cobrança indevida ou abusiva, descabem a compensação e a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a parte não delimita a controvérsia nem demonstra a utilidade da prova técnica.
2. A ausência de demonstrativo atualizado do valor que o embargante entende devido impede o exame do excesso de execução, nos termos do art. 917, § 3o e § 4o, II, do CPC.
3. A relação jurídica entre cooperativa de crédito e associado admite a aplicação do CDC quando caracterizada a prestação de serviços financeiros típicos, sem implicar, contudo, inversão automática do ônus da prova.”

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 369, 370, p.u., 798, I, “b”, 917, §§ 3o e 4o; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 5.764/1971.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2351661/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 19.03.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1838201/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 08.03.2021; TJ-PB, ApC 0809127-83.2023.8.15.0371, Rel. Des.a Túlia Gomes de Souza Neves, 3a Câm. Cível; TJ-AM, ApC 0451312-56.2023.8.04.0001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, 3a Câm. Cível, j. 26.07.2024.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, verifico que assiste razão ao Embargante.

Ao manter incólume a sentença de improcedência dos
Embargos à Execução,
o acórdão deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, ponto que, embora de apreciação
ex officio,
restou silenciado pela decisão colegiada.

O §11o do art. 85 do Código de Processo Civil é inequívoco ao dispor:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal...”.

Vale ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal através do TEMA 1059, firmou a seguinte tese:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”.

Portanto, impõe-se o reconhecimento do trabalho adicional desempenhado pela parte vencedora em sede recursal, uma vez que a apresentação de contrarrazões, sustentando a tese acolhida pelo juízo, configurou atividade relevante apta a justificar o acréscimo dos honorários advocatícios.

Portanto,
verifica-se omissão no acórdão embargado
, o que impõe o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para acrescentar a majoração dos honorários recursais, em favor do patrono da parte Embargante.

Contudo, há um aspecto relevante que impõe temperamento à medida:
a embargada litiga sob o pálio da gratuidade da justiça
, benefício deferido nos autos, o que
suspende a exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios
, nos termos do
art. 98, §3o, do CPC
.

Com isso, ainda que cabível e devida a majoração dos honorários, sua
exigibilidade restará suspensa
, por força de lei.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão existente no acórdão embargado e majorar os honorários advocatícios de sucumbência, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, a exigibilidade da verba honorária ora majorada permanece suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte Embargada.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025